Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio do in dubio pro reo. Na espécie, não há provas concretas de que a motocicleta conduzida pelo apelante era objeto de crime anterior, de forma que a absolvição é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.